Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731051-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ECO ENERG ENERGIAS RENOVAVEIS E TECNOLOGIA SUSTENTAVEL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Livre Admissão do Brasil Central Ltda – SICOOB Executivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial promovida em face de Eco Energ Energias Renováveis e Tecnologia Sustentável Ltda, processo 0739079-04.2022.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão seguinte: “A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Por sua vez, segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: "Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...). Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intime-se.” Em resumo, sustenta que a consulta reiterada no SISBAJUD pode impedir a dilapidação patrimonial do executado, uma vez que o eventual valor disponibilizado em conta bancária será automaticamente bloqueado, dado que a situação financeira do executado é dinâmica e pode ser alterada rapidamente. Assinala que pesquisa anterior resultou parcialmente frutífera, de modo que há possibilidade de que a consulta reiterada localize recursos adicionais. Afirma que o indeferimento da consulta limita as chances de localização de ativos, dificultando a satisfação do crédito, de modo que não se pode condicionar a realização de nova pesquisa à probabilidade de sucesso. Defende que a eventual falta de probabilidade de êxito e a suposta dificuldade operacional pela limitação de servidores não podem ser empecilhos para o deferimento da medida. Alega que a suspensão do processo é medida excepcional e deve ser aplicada quando não restarem meios eficazes para a localização de bens penhoráveis, o que não ocorre no caso concreto, além do que pretende indicar outras formas de consulta para tentar localizar bens em nome do devedor. Consigna que já foram realizadas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem sucesso. Porém, não se pode presumir que não há bens em nome do devedor e justificar a suspensão do processo. Afirma existir risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante de que outras consultas nos sistemas judiciais foram infrutíferas. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento da consulta reiterada no SISBAJUD, pelo prazo de 60 dias e, ao fim, a confirmação da medida. Preparo em ID 62147889-62147892. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execução de título extrajudicial, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e, em regra, pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial promovido em face de Eco Energ Energias Renováveis e Tecnologia Sustentável Ltda, exigindo a quantia de R$ 16.011,97. A consulta no SISBAJUD foi realizada em junho de 2024 (ID 200163260, processo de origem) e foi encontrado apenas R$ 10,03 na conta bancária do devedor. Não há indícios de que outra consulta agora no SISBAJUD, e de forma reiterada, possa trazer resultado útil, mormente levando-se em conta que a citação da executada restou frustrada, tendo que ser efetivada na pessoa do seu sócio, o que sinaliza que pode estar inativa. A diligência requerida nesse momento não se mostra oportuna para dar efetividade à execução, pois não decorreu tempo razoável desde a última consulta infrutífera, não havendo indícios de que pode ter havido modificação da situação econômica da empresa. De outra parte, em outras pesquisas realizadas (RENAJUD e INFOJUD), não foram localizados bens em nome da executada. O artigo 921, inciso III, § 1o, CPC autoriza a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual está suspensa a prescrição. Não é necessário que se esgote todos os meios disponíveis para a localização de bens, cuja diligência compete ao credor promover. Havendo demonstração no processo de que o devedor não tem bens passíveis de penhora, com base nas consultas já realizadas pelo Juízo, nada obsta a suspensão do processo de execução, nos termos definidos na norma. Identificando-se patrimônio, ou decorrido prazo razoável desde a última consulta, o credor poderá requerer a realização de nova pesquisa nos sistemas judiciais. Nesse quadro, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e